Tribunal: TJSP
Processo: 0253944-71.2012.8.26.0014
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Joel Birello Mandelli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Remessa Necessária – Prescrição Intercorrente – Processo arquivado por mais de cinco anos após a suspensão - Sentença que reconhece a ocorrência da prescrição e julga extinta a execução fiscal relativa a ICMS - Remessa necessária - Desprovimento de rigor - Incidência do art. 40, § 4o da Lei 6.830/80 c/c 174 do CTN - Reconhecimento da prescrição intercorrente de ofício - Possibilidade –

Ementa:
Remessa Necessária – Prescrição Intercorrente – Processo arquivado por mais de cinco anos após a suspensão - Sentença que reconhece a ocorrência da prescrição e julga extinta a execução fiscal relativa a ICMS - Remessa necessária - Desprovimento de rigor - Incidência do art. 40, § 4o da Lei 6.830/80 c/c 174 do CTN - Reconhecimento da prescrição intercorrente de ofício - Possibilidade – Inércia superior ao prazo prescricional acrescido do prazo ânuo do art. 40 da LEF - Extinção mantida - Sentença mantida - Remessa necessária desprovida.